Tribunal: TJDFT
Processo: 0749872-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA COM A REMISSÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA
1. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão do agravante para que seja revogada a remissão concedida ao recorrido.
2. O descumprimento pelo adolescente da medida socioeducativa aplicada por ocasião da concessão de remissão não implica sua imediata revogação, haja vista ser necessária a audiência de admoestação do adolescente para que justifique o descumprimento da medida socioeducativa, devendo ser esgotadas as providências voltadas ao cumprimento das condições impostas.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.